Tribunal: STF
Processo: RE 85939
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-29
Data de publicação: 1977-09-29

Ementa:
ICM - APLICAÇÃO DO ART. 23, PAR. 8, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1-69.
O VALOR AI CONSIDERADO CORRESPONDE AO TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(IMPOSTO E ACESSORIOS). NENHUMA PARCELA DESSE VALOR PODERA SER
SUBTRAIDA DA QUOTA DE 20% DESTINADA AOS MUNICÍPIOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.